Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. TEMA 882/STJ. APLICAÇÃO DA REGRA DO DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial (Tema 882) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”.
2. No caso em exame, a 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação, fez a devida distinção (“distinguishing”) entre o caso em exame e a tese defendida pelos autores, esclarecendo as razões pelas quais afastou a aplicação da tese fixada.
3. Considerando que o acórdão revisado não adotou tese contrária ao leading case apontado como paradigma, porquanto constatou a distinção fática que impedia sua aplicação, impõe-se manter a decisão nos exatos termos em que foi proferida.
4. Em sede de juízo de retratação, mantem-se o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores.